Tribunal: TJBA
Processo: 8066136-85.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8066136-85.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 3ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS. CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE BARREIRAS Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS. CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE BARREIRAS Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO POSSESSÓRIA E AÇÃO DE USUCAPIÃO. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. NATUREZA JURÍDICA DISTINTA. COMPETÊNCIA DA 2ª VARA DE FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEL E COMERCIAIS. A conexão entre ações exige identidade de pedido ou causa de pedir. Ação possessória e ação de usucapião possuem natureza jurídica diversa, não configurando conexão que justifique reunião dos processos. Conflito procedente. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Conflito Negativo de Competência nº 8066136-85.2024.8.05.0000, em que figuram como Suscitante MM. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARREIRAS e, como Suscitado, MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE BARREIRAS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora